Tribunal: CARF
Processo: 13603.903660/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.903660/2008-62
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.554 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FIAT AUTOMOVEIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a unidade de origem adote as providências
indicadas, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).

Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
(MG):
O interessado transmitiu o PER/DCOMP1 em 15/06/2004, visando .a compensação
do(s) débito(s) nela declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a maior de Cofins,
relativo ao fato gerador de 31/05/2004.
A Delegacia da Receita Federal jurisdicionante emitiu em 07/11/2008, o Despacho
Decisório eletrônico [...]2 não homologando a compensação pleiteada, sob o argumento
de que não restou saldo disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Cientificado em 17/11/2008 (fls. 02), o interessado apresentou, em 17/12/2008,
manifestação de inconformidade de fls. 11/18, com os argumentos a seguir resumidos.

1 DCOMP no 18033.82517.150604.1.3.04-4763 (fls.07/11)
2 Fls. 02/06
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.903660/2008-62
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.554 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903660/2008-62

Alega possuir crédito decorrente de recolhimento a maior de Cofins no período de
05/2004, no valor de RS 306.133,84, dos quais R$ 9.805,03 constituem objeto da
presente manifestação.
Ressalta que, por conta do equívoco no preenchimento de sua DCTF . original
relativa ao 1o trimestre de 2004, informou como devida a quantia de R$
36.354.233,79(efetivamente quitada), quando o montante devido, de fato, era de R$
36.048.099,95.
Aduz, que posteriormente, retificou a DCTF de modo a deixar clara a existência de
seu crédito (R$ 306.133,84).
Acrescenta que, em função do princípio da verdade material, deve a Administração
trazer para o processo todo e qualquer elemento que possibilite a obtenção real da
ocorrência — ou não — da obrigação tributária.
Por fim, requer o reconhecimento do crédito a que faz jus e a consequente homologação
da compensação realizada.
[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte (acórdão no 02-34.831, às fls. 78/80), a 1" Turma da DRJ/BHE, por unanimidade
de votos, julgou-a improcedente. O acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 29/02/2004
Declaração de Compensação
Não tendo sido apresentada pelo contribuinte qualquer prova que demonstre a existência
do direito creditório, não se pode considerar, por si só, a DCTF retificadora como sendo
instrumento hábil, capaz de conferir certeza ao crédito indicado na declaração de
compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado dessa r. decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls.
88/94), em que volta a relacionar a não homologação da compensação a um equivoco na
declaração do valor devido a título de COFINS (cód. 2172) no período de apuração 02/2004, o
qual, salienta, foi sanado com o envido de DCTF retificadora. Assevera que, apesar da
comprovação fática, acompanhada de robustos argumentos jurídicos, o colegiado julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e, na sequência, destaca que:
Nos termos do voto condutor do acórdão, a Recorrente não teria logrado êxito em
comprovar o seu indébito tributário no valor de R$ 9.805,03. Isso porque, não obstante
constar na DCTF retificadora a indicação de débito a título de COFINS no valor
de R$ 36.048.099,95, a própria Recorrente teria informado em sua DACON o valor
de R$ 36.260.939,19 para o mesmo débito. Daí o motivo para o não reconhecimento
do direito creditório. Ora, esta não é a conclusão mais adequada para o caso em tela.
Em que pese a Recorrente ter informado, em suas declarações e demonstrativos,
valores distintos para o mesmo débito, deve prevalecer a quantia consolidada na
DCTF retificadora, tendo em vista que esta foi a última (e mais recente)
manifestação da contribuinte acerca do referido débito.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.554 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903660/2008-62

E ainda, que assim não fosse (reconhecimento da integralidade do crédito), há que se
considerar a suficiência do crédito pleiteado para a homologação da compensação em
referência. Isso porque, mesmo que se considere como devida a quantia de COFINS
informada no DACON (o que se admite em atenção ao princípio da eventualidade), o
saldo de R$ 9.805,03 ainda remanesceria, conforme reconhecido no próprio despacho
decisório.
Com efeito no despacho decisório inaugural foi, informado que parte do DARF de
R$ 36.354.233,79 (PA 29/02/2004) teria sido utilizado na DCOMP n°
20085.15079.090807.1.7.04-0010. Ocorre que nessa DCOMP, a Recorrente utilizou
apenas parte do crédito, ou seja, R$ 83.489,57 e não os R$ 93.294,60, conforme
alegado no despacho. Tal constatação por si só já é suficiente para homologar a
compensação pleiteada neste autos.
[grifo nosso]
Prossegue sustentando que “direito creditório subsiste integralmente, desde que
devidamente comprovado pelo contribuinte. E este é, ao contrário do que disse a decisão
recorrida, o caso dos autos.” (fls. 91).
Argumenta que no processo administrativo deve-se buscar a verdade material e
que afigura-se nula toda decisão administrativa que deixa de apreciar os documentos
apresentados pelo contribuinte.
Ao cabo aduz que:
Por fim, ainda que não se reconheça a integralidade do crédito pleiteado pela
Recorrente, o que se admite apenas por argumentar, é imperioso o seu deferimento
ainda que parcial. Isso se dá pela simples confrontação entre a DCTF original e a
DACON indicada pelo acórdão recorrido.
Como se pode ver, consta da DCTF original que a Recorrente quitou, a título de
COFINS, o valor de R$ 36.354.233,79, quando, no máximo, a quantia devida por
ela seria de R$ 36.260.939,19 (informação da DACON). Infere-se, assim, que no
mínimo um indébito tributário de R$ 93.294,60 deve ser reconhecido em favor da
Recorrente, valor esse que já é suficiente para quitar a compensação informada neste
processo.
[grifo nosso]
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.554 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903660/2008-62

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento e passo à sua análise.

3. Do mérito
O primeiro ponto a ser enfrentado é o argumento recursal de que a decisão
recorrida teria desconsiderado as provas apresentadas, as quais demonstrariam, de maneira
inconteste, a existência do crédito.
A julgar pelo que consta nos autos este não se mostra o entendimento adequado.
No recurso voluntário, o contribuinte não aponta expressamente, mas em sua manifestação de
inconformidade (vide informações do relatório acima) ele alega que possuiria um crédito total de
R$ 306.133,84, o qual seria oriundo de um pagamento a maior da COFINS referente ao mês de
fevereiro de 2004, dado que o recolhimento foi de R$ 36.354.233,79, ao passo que o valor
devido seria de R$ 36.048.099,95.
Ocorre que os únicos documentos contidos nos autos que corroboram o débito no
valor de R$ 36.048.099,95 é a própria DCTF retificadora (fls. 44/46), que, no entanto, só viria a
ser apresentada em 10/12/2008, depois da expedição do despacho decisório que não homologou
a DCOMP no 18033.82517.150604.1.3.04-4763, e uma planilha (fls 41/43) contendo a indicação
do referido valor ao final, mas cuja maior parte das informações encontra-se ilegível. Não foram
apresentadas explicações acerca dos motivos que levaram à retificação e tampouco foram
juntados aos autos excertos dos registros contábeis e da documentação de suporte, que
comprovem a correção do valor do débito informado na DCTF retificadora.
Além da DCTF retificadora e da citada planilha, outro documento a indicar o
valor devido no período é um excerto do DACON às fls. 73/74. Nele consta que o débito de
COFINS é de R$ 36.260.939,19, o que pressupõe (já que não foram juntados a DCTF original e
eventuais outras retificações) que era essa informação contida em DCTF quando da análise da
DCOMP no 18033.82517.150604.1.3.04-4763, visto que este foi o valor do débito de COFINS
(cod. 2172), PA 29/02/2004, considerado no despacho decisório.
Acontece que é entendimento pacífico, tanto na RFB quanto no CARF, que a
retificação de declarações e demonstrativos realizada após a expedição de despacho decisório
que indeferiu declaração de compensação ou pedido de ressarcimento/restituição não é motivo,
de per si, para a negativa do direito. Por outro lado, consolidada também é a posição de que a
retificação, nessa circunstância, não é procedimento suficiente à comprovação do direito
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.554 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903660/2008-62

pleiteado, incumbindo ao contribuinte apresentar documentos para embasar as informações
prestadas.
Na RFB, o posicionamento nesse sentido encontra-se exposto no Parecer
Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, in verbis:
Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015
[...]

13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra,
produzir o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu
processamento, ambas declarações estão sujeitas à verificação e à homologação da
autoridade administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das
informações declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja em procedimento de
fiscalização, seja na análise da DCOMP ou da manifestação de inconformidade.
Afinal, a apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia da DCTF gera o
ônus ao sujeito passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado, conforme julgados
do CARF:
[...]
13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o
poder-dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a
comprovação do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por exemplo, for
um pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da RFB, pode ser
considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação, sem prejuízo de ser
solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato de indébito. Vale dizer, a
retificação da DCTF é necessária, mas não necessariamente suficiente para deferir
o crédito pleiteado, que depende da análise da autoridade fiscal/julgadora do caso
concreto. Tanto que tal autoridade poderá discordar das razões apresentadas (a
despeito da retificação da DCTF) e, consequentemente, indeferir/não homologar o
PER/DCOMP com base em outros elementos de prova de que tal pagamento,
ainda que disponível nos sistemas da RFB.
[...]
20.3. Assim, certamente não é o desejável nem deve ser o corriqueiro, mas uma
exceção, a possibilidade de retificação da DCTF depois de não homologada a DCOMP
ou de indeferido o PER, desde que confirmada a disponibilidade do crédito. Essa
retificação é suficiente para suscitar a revisão pela autoridade administrativa do
despacho decisório, conforme seja objeto de pedido de revisão de ofício ou de
manifestação de inconformidade, e esta ou a retificadora ocorra antes ou depois de
decorridos 30 dias da não homologação, e desde que as informações prestadas à RFB
não sejam diferentes de outras declarações tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no § 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010.
[grifo nosso]
No âmbito deste Conselho pululam decisões acerca da insuficiência da retificação
das declarações/demonstrativos, após expedição do despacho decisório. para se fazer prova do
direito creditório pleiteado. Vejamos:
DCTF E DACON RETIFICADORAS. APRESENTAÇÃO ANTES OU APÓS O
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA DO INDÉBITO.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.554 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903660/2008-62

A apresentação de DCTF retificadora, anteriormente à prolação do despacho decisório,
não é condição para a homologação das compensações. No entanto, referida declaração
não tem o condão de, por si só, comprovar a certeza e liquidez do crédito tributário. Não
sendo o caso de mero erro material, com a retificação das informações deve o Sujeito
Passivo trazer outros elementos de prova aptos a lastrear a alegação de recolhimento
indevido ou a maior, a fim de comprovar ser líquido e certo o indébito tributário
pleiteado.
(Acórdão 9303-010.699, de 16 de setembro de 2020, da 3a Turma da CSRF)

COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO. PROVAS DO ERRO COMETIDO.
A retificação da DCTF depois de prolatado o despacho decisório não impede o
deferimento do pedido, quando acompanhada de provas documentais comprovando a
erro cometido no preenchimento da declaração original (§1o do art. 147 do CTN).
(Acórdão 9303-006.270, de 26 de janeiro de 2018 , da 3a Turma da CSRF)

DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DE
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se funde.
(Acórdão 9202-007.516, de 31 de janeiro de 2019, da 2a Turma da CSRF)

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR
DA
DCTF.
ADMISSIBILIDADE,
MAS
CONDICIONADA A HOMOLOGAÇÂO À DEVIDA COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO.
No caso de Declarações de Compensação que têm por lastro suposto direito creditório
decorrente de pagamento indevido ou a maior, é admissível a retificação da DCTF, até
mesmo depois da ciência do Despacho Decisório, mas desde que comprovada, mediante
apresentação da documentação contábil e fiscal pertinente, a legitimidade do direito
creditório, não sendo bastante a apresentação de um DACON Retificador, com caráter
meramente informativo, ainda mais em momento muito posterior ao da transmissão da
DCOMP.
(Acórdão 9303-008.539, de 18 de abril de 2019, da 3a Turma da CSRF)

RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE ACOMPANHADA DE PROVAS.
Aceita-se a retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou a maior,
desde que acompanhada de provas hábeis e idôneas do alegado indébito, as quais, em
regra, deverão ser apresentadas na manifestação de inconformidade, sob pena de
preclusão.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.554 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903660/2008-62

(Acórdão 9303-010.464, de 18 de junho de 2020 da 3a Turma da CSRF)
Não bastassem os diversos precedentes, na súmula deste Conselho encontra-se,
atualmente, consolidado, por meio do enunciado no 164, o entendimento de que a retificação da
DCTF, depois da expedição do despacho decisório, é medida insuficiente para fazer prova do
direito creditório pleiteado, in verbis:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
É que quando o crédito não é identificado a partir do simples batimento eletrônico
das informações disponíveis nos sistemas da Receita Federal, o contribuinte pode realizar a
retificação de suas declarações, acaso contaste algum erro nas informações prestadas, porém,
esse procedimento não será suficiente para o deferimento do crédito, cabendo a ele apresentar
manifestação de inconformidade, nos termos do art. 74, § 9a, da Lei no 9.430/1996, a qual ficará
sujeita às regras do processo administrativo fiscal (§ 11 do mesmo artigo), entre elas, a
necessária comprovação da liquidez e certeza do direito creditório alegado (arts. 15 e 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/1972).
Neste contexto, correta a decisão de piso quanto a não comprovação da existência
de um crédito no valor de R$ 306.133,84, já que em primeira instância, o contribuinte limitou-se
a apresentar cópia da DCTF retificada após a expedição do despacho que denegou o pedido, sem,
contudo, juntar os registros contábeis e a documentação de suporte, que embasasse o valor
informado na declaração retificadora. Como a própria Recorrente observa, “o direito creditório
subsiste integralmente, desde que devidamente comprovado pelo contribuinte”. Todavia, tal
comprovação também não foi feita em recurso, o que implicou a preclusão do direito de fazê-lo
no âmbito do processo administrativo.
Assim, entendo ser descabida a invocação do princípio da verdade material,
quando a própria Recorrente não se desincumbe do ônus de comprovar seu direito. Dito de outra
maneira, não se pode, sob o pretexto, de se estar buscando a verdade material suprir a atividade
probatória da parte. No caso, concreto, a Recorrente teve duas oportunidades para demonstrar
seu direito, contudo não se desincumbiu do ônus de comprová-lo.
O princípio da verdade material tem espaço quando o litigante dá provas do
direito alegado por meio de documentação hábil (escrituração contábil e fiscal, amparada pelos
respectivos documentos que lhe dão suporte), sendo demandado do julgador apenas avançar a
partir dessas provas na busca de uma solução analítica e correta. O princípio, entretanto, não
serve para substituir a necessária ação probatória do contribuinte.
Há, entretanto, um aspecto suscitado pela Recorrente que carece de uma
verificação mais minudente, que é a diferença entre a parcela do crédito decorrente de
pagamento a maior de COFINS no PA 29/02/2004 que foi indicada para utilização na DCOMP
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.554 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903660/2008-62

no 20085.15079.090807.1.7.04-0010 (fls. 49/56) e o valor que o despacho decisório (fls. 02)
aponta como tendo sido alocado na compensação dos débitos informados naquela declaração.
Na cópia da DCOMP no 20085.15079.090807.1.7.04-0010 juntada aos autos
(retificação da DCOMP no 03357.97538.260504.1.3.04-7194, fls. 57/64, enviada em
26/05/2004), consta que a Recorrente estaria utilizando-se de R$ 83.489,57 do valor original dos
créditos, enquanto que no despacho decisório no 804816428 há a informação de que, do valor
pago em 15/03/2004, R$ 36.260.939,19 foram utilizados para a quitação dos débitos de COFINS
apurados em 29/02/2004 e outros R$ 93.294,60 foram utilizados na DCOMP no
20085.15079.090807.1.7.04-0010, não restando saldo para a homologação da DCOMP no
18033.82517.150604.1.3.04-4763. Vejamos:

Logo, há uma divergência de informações que a documentação juntada aos autos
não permite esclarecer de maneira definitiva.

4. Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem:
1) Esclareça o motivo da divergência entre o valor do “crédito original utilizado”
indicado na DCOMP no 20085.15079.090807.1.7.04-0010 (fls. 51) e o valor
que segundo o despacho decisório no 804816428 (fls. 02) foi utilizado nesta
mesma declaração;
2) Junte aos autos cópia do despacho decisório e do demonstrativo
“Detalhamento da Compensação” expedidos no âmbito da análise da DCOMP
no 20085.15079.090807.1.7.04-0010;
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.554 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903660/2008-62

3) Efetue quaisquer outras verificações ou junte documentos que julgar
necessários para esclarecer a questão posta;
4) Elabore relatório conclusivo sobre os fatos apurados em diligência,
manifestando-se objetivamente sobre a existência ou não do direito creditório
reclamado na DCOMP no 18033.82517.150604.1.3.04-4763;
5) Findada a diligência, intime a Recorrente para que, no prazo de 30 (trinta)
dias, manifeste-se acerca dos fatos apurados, caso assim deseje;
6) Encerrado esse prazo, retorne os autos para este Colegiado, para que seja dado
prosseguimento ao feito.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato
Fl. 108
DF CARF MF
Original